Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-77.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001985-77.2017.8.14.0087
APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: BONIFACIO LEAL FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
A TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS
.
NÃO ACOLHIDA. TESE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, DIANTE DO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA JULGADORA ACERCA DO RECONHECIMENTO DO FGTS EM CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. ARTIGO
1.026, §2º DO CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto as preliminares de nulidade da sentença suscitadas em Apelação.
Q
uestão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pela rejeição das preliminares.

2. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

3. Arguição de omissão quanto a Tese de ausência de Direito à percepção do FGTS.
Considerando que a Tese não fora suscitada pelo embargante em sede de Apelação, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar, se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da referida Tese.

4. Esta Egrégia Corte Estadual tem entendiment
o pacificado de que o contrato temporário nulo, por prorrogações sucessivas, gera Direito à percepção do FGTS, tanto que, modificou de ofício, o período de percepção do FGTS fixado pelo Magistrado de origem, uma vez que não estava observando a prescrição quinquenal.

5.
Inexistência de omissão a ser aclarada. A questão suscitada somente em sede de
embargos
não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, logo, não havia motivos para pronunciamento, de ofício, na decisão embargada.

6.
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no importe de 1
% sobre o valor atualizado da causa
. Possibilidade prevista no artigo
1.026, §2º do CPC/15.

7.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020 - PLENÁRIO VIRTUAL, no período de 05 à 12 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0001985-77.2017.8.14.0087
- PJE
)
opostos pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra
BONIFACIO LEAL FARIAS
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para alterar o período de recebimento das parcelas do FGTS, alterar a fixação dos consectários legais, bem como, determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidaçã
o (art. 85, §4º, II, do CPC/2015). É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 13 de julho de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, quanto às preliminares de nulidade da sentença suscitadas em sede de Apelação, bem como, a alegada ausência de Direito à percepção do FGTS. Suscita ainda, ausência de fundamentação no decisum.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
com o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, sendo outro o entendimento, a sua rejeição com a aplicação de multa,
uma vez que seria meramente protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão
quanto às preliminares de nulidade da sentença suscitadas em sede de Apelação, bem como, a alegada ausência de Direito à percepção do FGTS.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público, analisou e rejeitou, de forma fundamentada, todas as preliminares suscitadas em sede de Apelação,
senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROGORRAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR ALEGADA APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA E, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA EM PRIMEIRO GRAU. REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO PERÍODO FIXADO PARA O RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO FGTS, EM OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RE 870.947 (TEMA 810). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação. As partes não expressaram, em momento anterior a sentença, nenhum interesse nesse sentido. Ademais, as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Prejuízo não identificado. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da sentença por alegada aplicação dos efeitos materiais da revelia. O Magistrado de origem reconheceu a revelia do Ente Municipal pela não apresentação de contestação, contudo, não aplicou os seus efeitos materiais, pois procedeu com o julgamento antecipado da lide por entender que não havia necessidade de produção de outros meios de prova, julgando o mérito do processo com base no cotejo probatório existente nos autos. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em primeiro grau. Inexistência de nulidade. Primeiro porque, conforme entendimento firmado nas Cortes Superiores, não basta somente suscitar a nulidade é preciso haver a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na presente demanda. Outro fato que afasta a alegação de nulidade, foi a regular intimação do Parquet em sede de segundo grau, para atuar como fiscal da ordem jurídica, situação que supre eventual vício, valendo registrar, que o Ministério Público deixou de apresentar parecer, por se tratar de demanda com típica natureza patrimonial e individual, linha de entendimento que já vem sendo adotada há algum tempo em casos como dos autos. Preliminar rejeitada
. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. Remessa Necessária conhecida de ofício. No caso dos autos, a Ação de Cobrança fora ajuizada em 27.07.2017. O Magistrado de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, contudo, condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS do período de 11 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2016. Alteração do período fixado, de modo que, o Apelado tem Direito à percepção do FGTS do período de 27 de julho de 2012 à 31 de dezembro de 2016 (data do distrato). 6. O Magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico, deixando suspensa a exigibilidade do Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita. Alteração dos honorários advocatícios. Fixação somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015). 7. Alteração dos consectários legais. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. 8. Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). 9. Da Correção Monetária. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), realizado no dia 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. 10. Deste modo, a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR). 11. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, para alterar o período de recebimento das parcelas do FGTS, alterar a fixação dos consectários legais, bem como, determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

Em relação a Tese de omissão quanto a Tese de ausência de Direito à percepção do FGTS,
verifica-se que a tese não fora suscitada na Apelação interposta pelo Embargante.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da alegada necessidade de afastamento da condenação em questão.

Esta Egrégia Corte Estadual tem entendiment
o pacificado de que o contrato temporário nulo, por prorrogações sucessivas, gera Direito à percepção do FGTS, tanto que, modificou de ofício, o período de percepção do FGTS fixado pelo Magistrado de origem, uma vez que não estava observando a prescrição quinquenal.

Com efeito, tratando-se de questão que não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada, portanto, não há omissão a ser aclarada neste aspecto.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR RUPTURA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRENCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

(...)
A alegação de omissão quanto a tese de prescrição bienal suscitada, verifica-se totalmente infundada, pois em análise ao Acórdão recorrido há clara manifestação pela aplicação da prescrição quinquenal, em observância a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA, 2018.01449053-52, 188.380, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-04-13). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade. (...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifo nosso).

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada, nos termos do
artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
,
e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa
em favor da embargada, em razão do seu caráter protelatório, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020